Tribunal: TJDFT
Processo: 0718354-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A RÉPLICA. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revogação da gratuidade de justiça demanda prova da capacidade financeira da parte, não bastando, para tanto, afirmações genéricas e documentos inconclusivos.
2. A regra da juntada de documentos conjuntamente com a petição inicial não é absoluta. Outros documentos podem ser colacionados, desde que se oportunize à parte contrária se manifestar, sob pena de configuração de cerceamento de defesa. 2.1.. No caso concreto, a parte apelante teve oportunidade de se manifestar acerca dos documentos apresentados e a sentença considerou os argumentos das partes.
3. Não há falar em sentença ultra petita quando o Juízo respeitou a congruência. 3.1. No caso concreto, a parte autora pleiteou indenização não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que não impede a condenação em valores maiores, visto que o pedido visa sugerir um mínimo de indenização e não um máximo possível.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.